Tribunal: TCU
Processo: 017.270/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9440/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.270/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alzemira Cardoso Costa (XXX.838.807-XX); Ariel Queiroz do Espirito Santo Teixeira (XXX.594.027-XX); Bettina Maria de Alvarenga Correa (XXX.132.047-XX); Celeste de Fatima Ninio (XXX.617.107-XX); Elizabeth Correa (XXX.470.747-XX); Nina Lucia da Silveira (XXX.997.007-XX); Nurimar Ferreira dos Santos (XXX.322.687-XX); Patricia Costa do Nascimento (XXX.523.257-XX); Veronica Maria Oliveira da Silva Portela Correa (XXX.482.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.